Tribunal: STF
Processo: ARE 1564158
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Liberdade religiosa. Estado laico. Separação entre estado e igreja. Não intervenção judicial em doutrina eclesiástica. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi provido agravo em recurso extraordinário e o próprio recurso extraordinário, reformando acórdão do Tribunal de Justiça. A hipótese envolve ação de indenização por danos decorrentes da não realização de Culto de Glorificação em prol de casamento no templo da igreja.



    2. Os recorridos na origem buscavam indenização, questionando a premissa fática utilizada pela entidade religiosa para aplicar sua doutrina acerca do casamento e da utilização de dons espirituais.



    3. O Tribunal de Justiça, embora reconhecesse a vedação de interferência estatal em doutrinas religiosas (CRFB, art. 19, inc. I), entendeu que o questionamento se referia à premissa fática da aplicação da doutrina, e não à doutrina em si, o que permitiria a intervenção judicial.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode analisar e questionar a aplicação de doutrinas religiosas e suas premissas fáticas internas por uma instituição, no âmbito de uma ação indenizatória decorrente do cancelamento de uma cerimônia, ou se tal análise configura indevida interferência estatal na liberdade religiosa e na autonomia das entidades de culto.



    III. Razões de decidir



    5. A Constituição da República de 1988 assegura a liberdade religiosa em suas múltiplas facetas, incluindo a liberdade de crença, de consciência, de culto e de organização religiosa, bem como a proteção dos locais de culto e suas liturgias, com a salvaguarda do Estado para seu livre exercício, sem interferência de terceiros ou do próprio poder estatal.



    6. A laicidade do Estado brasileiro, consagrada no art. 19, inc. I, da CRFB, não significa laicismo, mas, sim, a neutralidade e a não confessionalidade do Estado em relação à fé, admitindo-se a colaboração em interesse público e a proteção de todas as manifestações religiosas, sem que haja inimizade com a fé ou subordinação de uma a outra.



    7. Não compete ao Poder Judiciário analisar a aplicação de doutrinas religiosas ou questionar suas premissas fáticas internas, pois a crença e a adesão a dogmas são atos de persuasão interior e fé que vinculam os membros voluntariamente, estando fora do escrutínio estatal.



    8. A intromissão do Estado em questões de interpretação ou aplicação de doutrina eclesiástica configura indevida interferência na liberdade religiosa e na autonomia das instituições de culto, violando a necessária separação entre Igreja e Estado, que visa impedir ao poder estatal a restrição ao exercício dos cultos ou a interferência neles.



    IV. Dispositivo 



    9. Agravo regimental não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, incs. VI, VII e VIII, 19, inc. I, 143, § 1º, 150, inc. VI, al. "b", 210, § 1º, 226, § 2º.



    Jurisprudência relevante citada: ADI 2.566/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Red. p/ Ac. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 16/05/2018; RE nº 979.742-RG/AM, Tema RG nº 952, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 25/09/2024; RE nº 1.212.272-RG/AL, Tema RG nº 1.069, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 25/09/2024; ADI nº 4.439/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Red. Ac. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 27/09/2017.